Tribunal: TJBA
Processo: 0003290-62.2010.8.05.0000
Classe: Impugnação ao Valor da Causa
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL n.
0003290-62.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: Felix de Almeida Mendonca Junior e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO LUIZ BORGES DA CUNHA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

REU: Luis Creso Maciel Dourado

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MARQUES NETO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE E COM BASE LEGAL, ACERCA DO VALOR ATRIBU
Í
DO À CAUSA.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
Félix
d
e Almeida Mendonça Júnior
e
Outros,
visando sanar alegada omissão
e
contradição no acórdão, proferido
na Impugnação ao Valor da Causa, oferecida pelos ora embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão
e
contradição
com relação á fixação do valor atribuído á Ação Rescisória, intentada pelo ora Embargado

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso,
eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto
a fixação do valor atribuído á causa no feito rescisório.

Da mesma forma ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelos embargantes.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil,
consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1.025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os
Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0003290-62.2010.805.0000, em que figuram como embargantes
FÉLIX DE ALMEIDA MENDONÇA JÚNIOR e OUTROS
e embargado
LUIS CRESO MACIEL DOURADO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça